Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600695-62.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600695-62.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600695-62.2020.6.16.0061
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600695-
62.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais, referente
às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo partido Cidadania, do município de Sabáudia/PR,
desaprovadas porque o prestador não comprovou a origem dos recursos utilizados para custeio
das despesas com honorários contábeis de sua campanha, não existindo comprovação da origem
desses recursos e não se sabendo quanto foi pago). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE) WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
929
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.962

RECURSO ELEITORAL 0600695-62.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: CIDADANIA - SABAUDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO - OAB/PR0023064
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR0023047
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESA COM
CONTADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Embora a Res.-TSE nº 23.607/2019
tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e
contábeis, eles continuam sendo gastos
eleitorais e, nessa condição, permanece
a obrigação de registrá-los nas contas,
exceto quando o pagamento é feito por
terceiros. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

2. A ausência de comprovação de
despesa com contador é irregularidade
grave que implica a desaprovação das
contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42797929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas do Partido Cidadania, referente às
eleições de 2020 (id. 42150816).

No Parecer Conclusivo (id. 42156266), o Cartório da 61ª Zona Eleitoral - Arapong
as, apresentou as seguintes irregularidades: i) abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ; e ii) não foram registradas as despesas com contador.

Na sentença (id. 42156616), o juízo de primeiro grau desaprovou as contas, ao
fundamento de que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Res.-TSE
23.607/2019, deixando o partido de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das
despesas com honorários contábeis de sua campanha.

Em face dessa decisão, a Comissão Provisória do Partido Cidadania interpôs o
presente Recurso Eleitoral (id. 42156916), alegando que o profissional de contabilidade doou
seus serviços para o recorrente, razão pela qual deixou de contabilizar qualquer pagamento.
Sustenta que equivocou-se ao não instruir os autos com a prova da referida doação, o que
configuraria um vício formal. Ao final, requereu a aprovação das contas com ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42698148).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - Como relatado, o juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de
Num. 42797929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351

que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Res.-TSE 23.607/2019,
deixando o Partido de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas
com honorários contábeis de sua campanha.

Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22, § 3º da
Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

[...]

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta
Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.

É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

Num. 42797929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário
ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

[...]

§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.

Outrossim, o § 9º do mesmo art. 35 estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade, quando efetuado por terceiros, não se constitui como doação
estimável em dinheiro, sendo certo que essas despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas do favorecido.

No caso, o recorrente asseverou que o profissional de contabilidade doou seus
serviços para o Partido, razão pela qual deixou de contabilizar qualquer pagamento. Sustenta
que equivocou-se ao não instruir os autos com a prova da referida doação, o que configuraria um
vício formal.

Todavia, sem razão, porquanto não foram juntados documentos que comprovem o
recebimento da doação ou da regularidade do gasto em afronta ao art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

Num. 42797929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351

Esta Corte já decidiu que a omissão de despesas referentes aos serviços
obrigatórios de advogado e contador é irregularidade grave que implica na desaprovação das
contas. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ORIGINAL DO DOADOR. OMISSÃO DE DESPESA COM ADVOGADO E
CONTADOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.

[...]

2. DESCUMPRIDO O ART. 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019 E
APURANDO-SE, NO PARTICULAR, OMISSÃO DE DESPESA REFERENTES
AOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR, A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MEDIDA DE RIGOR.

[...]

(PC n 0600485-20.2020.6.16.0058, ACÓRDÃO n 590888 de 11/06/2021, rel. Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, DJe 16/06/2021)

Pelo exposto diante da ausência de comprovação de que houve recebimento de
doação relativa aos honorários contábeis, mister a manutenção da sentença que desaprovou as
contas do Partido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600695-62.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CIDADANIA - SABAUDIA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO -
PR0023064, FERNANDO AUGUSTO SARTORI - PR0023047 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
Num. 42797929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075701000000041773351
Número do documento: 21111815075701000000041773351